Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DISTRATO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA DEVIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCELAS QUITADAS. ABATIMENTO. HONORÁRIOS. OBEDIÊNCIA À PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se cabível a revisão de cláusulas contratuais contidas no contrato que, porventura, autorizem práticas iníquas ou abusivas.
2. De acordo com a Súmula 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
3. O parcelamento de restituição de valores a ser efetuado pelas rés, ainda que pactuados, traduz imposição abusiva que coloca os autores/apelados em desvantagem exagerada, motivo pelo qual deve ser considerada nula citada cláusula, nos termos do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Diante da pretensão de declaração de nulidade de cláusula constante no termo de distrato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, não sendo aplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.002.
5. Desconsiderar depósito realizado pela parte apelante na conta do apelado, por ocasião do distrato, implica em nítido enriquecimento ilícito, contrário à intenção do julgador de promover a devolução dos valores pagos no negócio jurídico.
6. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção da derrota de cada um.
7. Não existindo condenação, a fixação dos honorários deve ocorrer sobre o valor da causa.
8. Recurso parcialmente provido.